Tribunal: TJSP
Processo: 2107949-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Arguição de incompetência do Juízo rejeitada - A cláusula que estipula a eleição de foro só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a abusividade, a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário – Não provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2107949-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MARIE ELISABETH KORANYI MARTINS RIBEIRO,
é agravado GERIBÁ PARTICIPAÇÕES SPE-1 LTDA..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2107949-54.2020.8.26.0000
pág. 2
Agravo de Instrumento n.o 2107949-54.2020.8.26.0000.00000
Comarca de São Paulo 21a Vara Cível
Agravante: Marie Elizabeth Koranyl Martins Ribeiro
Agravada: Geribá Participações SPE-1 Ltda.
Voto n.o 33.382
Execução por título extrajudicial Cédula de crédito
bancário Arguição de incompetência do Juízo rejeitada
- A cláusula que estipula a eleição de foro só poderá ser
considerada inválida quando demonstrada a abusividade,
a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao
Poder Judiciário Não provimento ao agravo.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, copiada a
fls. 19/21) de rejeição de sua arguição de incompetência do Juízo,
porquanto não caracterizada a abusividade da cláusula de eleição de foro
no contrato.
Alegou a agravante ser incontornável a nulidade da
cláusula de eleição de foro inserida no contrato de adesão, seja por conta
da manifesta disparidade de poder negocial em relação a instituição
financeira, seja em razão dos prejuízos que a cláusula de eleição de foro
lhe impõe. Alegou, mais, que o prosseguimento do feito, com a prática de
atos decisórios pelo Juízo incompetente, consiste em entrave ao seu
pleno acesso à Justiça, violando, também, o Princípio da economia
processual. Acrescentou que a tramitação da execução em outro estado,
diverso daquele de seu domicílio, lhe impõe uma série de obstáculos.
Disse que a regra geral de competência (CPC, art 46 c/c 781) estabelece
o foro do réu para o ajuizamento de ações. Alegou, ainda, que deve ser
reconhecida a incompetência do MM.Juízo “a quo”, com a determinação
de remessa dos autos da execução e dos embargos do devedor a uma

Agravo de Instrumento no 2107949-54.2020.8.26.0000
pág. 3
das varas cíveis integrantes do foro regional da Barra da Tijuca, Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Postulou pelo efeito suspensivo e
pelo provimento ao agravo.
Houve resposta (fls. 179/186).
Eis o relatório.
Geribá Participações SPE-1 Ltda promoveu, em
23/07/2019 (fls 1/8 dos autos 1070430-87.2019.8.26.0100) execução de
título extrajudicial (cédula de crédito bancário) em face de Marie Elisabeth
Koranyl Martins Ribeiro, que ofereceu em 13/09/2019 (fls. 1/21 dos autos
no1091270-21.2019.8.26.0100) embargos à execução, recebidos sem
efeito
suspensivo,
decisão
esta
(fls.
512
e
517
dos
autos
no1091270-21.2019.8.26.0100), da quais foi interposto agravo de
instrumento (n.o 2260277-03.2019.8.26.0000), ao qual foi negado
provimento (Voto no31.750). Apresentada pela exequente a impugnação
aos
embargos
(em
30/10/2019

fls.
520/542
dos
autos
no1091270-21.2019.8.26.0100), sobreveio (em 03/12/2019 fls 858/874)
a réplica da executada com requerimento de apreciação de seu pleito
liminar de reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro
do contrato e da incompetência do Juízo da 21a Vara Cível da Comarca
de São Paulo para a apreciação do feito, com determinação de remessa
dos autos a uma das varas cíveis do Foro Regional da Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro, pedido este que foi reiterado nos autos da execução
(no1070430-87.2019.8.26.0100)
pela
petição
de
30/01/2020
(fls.
1651/1656 da execução), seguindo a r.decisão de 02/04/2020 (fls.
1695/1697 dos autos 1070430-87.2019.8.26.0100), da qual ora se
recorre, do seguinte teor: "Vistos. Fls. 1646/1647, 1651/1656, 1657/1664,
1683/1694: Inicio pela arguição de incompetência deste juízo, decorrente da nulidade
do foro de eleição contido no contrato que embasa a execução. Não assiste razão à

Agravo de Instrumento no 2107949-54.2020.8.26.0000
pág. 4
executada. Dos elementos acostados aos autos, verifica-se que no contrato "sub
judice" as partes originais da avença estipularam o Foro da Comarca de São Paulo
como competente para dirimir as questões decorrentes da relação pactuada. No há
que se falar, in casu, em nulidade da citada cláusula, por se tratar de relação
comercial de grande porte, sendo a devedora principal pessoa jurídica experimentada
no mundo dos negócios e a ora executada sua avalista, em contrato que não se
caracteriza como de adesão. Por outro lado, mesmo em se cuidando de contrato de
adesão, o acordo das partes quanto ao foro de eleição não é vedado, a não ser que se
caracterize sua abusividade. Nesse sentido, destaco manifestação do E. Superior
Tribunal de Justiça, em acórdão proferido no Recurso Especial no 182258/RS, datado
de 23.09.98: "A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão é, em
princípio, válida e eficaz, salvo: a) se, no momento da celebração, a parte aderente
não dispunha de intelecção suficiente para compreender o sentido e as conseqüências
da estipulação contratual; b) se da prevalência de tal estipulação resultar inviabilidade
ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário; c) se se tratar de contrato de
obrigatória adesão, assim entendido o que tenha por objeto produto ou serviço
fornecido com exclusividade por determinada empresa". (Relator Ministro Salvio de
Figueiredo Teixeira). No caso dos autos, não entendo caracterizada a abusividade da
cláusula em questão, redigida de forma clara, tendo a autora a ela anuído. Destarte,
diante da eleição do foro, decorrente da autonomia da vontade, cuja nulidade não se
vislumbra na cláusula em apreço, tem-se que as partes livremente escolheram o foro
desta Comarca, que deve, assim, prevalecer (art. 63, do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, rejeito a arguição de incompetência. Não obstante, verifico que o
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de fls. 299/302, embora não
recebido com efeito suspensivo, tornou controvertidas as importâncias constritas, não
havendo que falar em montante incontroverso. Assim, e a fim de evitar prejuízo de
difícil reparação, à luz do poder geral de cautela, o levantamento dos valores
bloqueados, bem assim o cumprimento da decisão de fls. 1631/1633, deverá aguardar
o julgamento do recurso. Afasto, por fim, a imposição das penalidades pretendidas
pela exequente, pois não se vislumbra tenha a executada agido de má-fé e se
distanciado do exercício da ampla defesa. Manifeste-se a exequente em termos de
prosseguimento. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int."
Razão não assiste a agravante.
Por se tratar de competência territorial e, portanto,
relativa, aplicável ao caso o disposto no art. 63, caput e § 1o, do Código

Agravo de Instrumento no 2107949-54.2020.8.26.0000
pág. 5
de Processo Civil, que assevera a possibilidade da eleição de foro onde
serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações que constem
em contrato escrito, que aluda expressamente a determinado negócio
jurídico. O E. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que “(...) a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato
de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a
hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário”,
e, assim, “(...) a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua
manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos
em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas” (REsp
1675012/SP Rel. Ministra Nancy Andrighi 3a T. j. 08/08/2017).
No caso, a execução foi proposta com base em cédula
de crédito bancário no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais), na qual a executada (em conjunto com a empresa
Cimento Santo Estevão e Participações S/A, da qual é diretora
presidente), figurou como avalista, sem que se possa entender que
pessoas que habitualmente desenvolvam atividades negociais de grande
porte sejam destituídas de qualquer conhecimento acerca de estipulações
contratuais relevantes, incluindo a de eleição de foro, a qual, na ocasião,
a executada anuiu, daí não se poder concluir pela sua vulnerabilidade ou
pela ocorrência de abusividade, o que inviabiliza a desconsideração da
aludida cláusula livremente pactuada entre as partes, mormente por não
se verificar prejuízo ao direito de defesa, sobretudo por se tratar de
processo digital, cujo acesso à justiça certamente ficou facilitado, valendo
considerar que a agravante já peticionou diversas vezes tanto no
processo de execução, quanto nos embargos, interpondo, inclusive,
agravos de instrumentos.
Em suma, a tramitação dos autos deve permanecer no
MM. Juízo de origem.

Agravo de Instrumento no 2107949-54.2020.8.26.0000
pág. 6
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator